Tribunal: STJ
Processo: 0001413-11.2019.8.03.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088802 - AP
(2025/0379049-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GENIEL FERREIRA TOLOZA
ADVOGADO
: ANSELMO ALCEU ANTÔNIO ÁVILA RAMOS - AP002383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. "Segundo o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não
sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal"
(AgRg no AgRg no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.429.439/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d1eedeb9-469c-454b-8cab-1ff2023045d5

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088802 - AP
(2025/0379049-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GENIEL FERREIRA TOLOZA
ADVOGADO
: ANSELMO ALCEU ANTÔNIO ÁVILA RAMOS - AP002383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. "Segundo o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não
sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal"
(AgRg no AgRg no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.429.439/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GENIEL FERREIRA TOLOZA
contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
Documento eletrônico VDA54672058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:10
Código de Controle do Documento: af0310f7-0765-4cc4-943c-ce939ba9a581

impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
A parte agravante requer a reconsideração do julgado, pugnando pelo
provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 653-661).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que "segundo o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo
art. 258
regimental contra decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra
decisão colegiada. Assim, a interposição de agravo regimental contra decisão
colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
(AgRg no AgRg no
relatora Ministra
fungibilidade recursal"
AREsp n. 2.429.439/MG,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:10
Código de Controle do Documento: af0310f7-0765-4cc4-943c-ce939ba9a581

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0379049-2
AREsp 3.088.802 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014131120198030006 14131120198030006
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GENIEL FERREIRA TOLOZA
ADVOGADO
: ANSELMO ALCEU ANTÔNIO ÁVILA RAMOS - AP002383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GENIEL FERREIRA TOLOZA
ADVOGADO
: ANSELMO ALCEU ANTÔNIO ÁVILA RAMOS - AP002383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605498304850;01:@
2025/0379049-2 - AREsp 3088802 Petição : 2026/0012420-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:36
Código de Controle do Documento: 0315176E-C4CF-49B1-A0D1-A2BD23F8DE5C